Tribunal: STF
Processo: ARE 1474622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Erro judiciário. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.